Tribunal: TJPA
Processo: 0002672-76.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002672-76.2018.8.14.0036

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002672-76.2018.8.14.0036
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES E NÃO REPASSADOS AO BANCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, proposta em face do MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, visando à condenação do ente público ao repasse de valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, nos termos de convênio firmado para concessão de empréstimos consignados. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 19.597,23 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), porém, determinou a observância do regime de precatórios para as parcelas vencidas. O Banco apelante busca tão somente afastar a submissão das parcelas vencidas ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos, decorrentes de empréstimos consignados contratados com a instituição financeira, e não repassados pelo Município ao banco, estão sujeitos ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, ou se configuram obrigação de fazer de repasse imediato, dada sua natureza de verba privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores descontados dos contracheques dos servidores públicos municipais, em razão de empréstimos consignados firmados por convênio com instituição financeira, não integram o patrimônio público nem o orçamento municipal, configurando verbas de natureza privada pertencentes ao banco credor.

O Município figura como mero depositário dos valores descontados dos servidores, não havendo constituição de dívida pública propriamente dita, o que afasta a necessidade de submissão ao regime constitucional de precatórios.

A obrigação assumida pelo Município nos termos do convênio celebrado é de fazer, consubstanciada no repasse imediato dos valores já descontados, nos moldes do art. 497 do CPC, não incidindo, portanto, a sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que obrigações de fazer assumidas por entes públicos, que não envolvem recursos do erário, não se submetem ao regime de precatórios.

A sentença deve ser reformada para afastar a imposição do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas, determinando-se o repasse imediato dos valores ao banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido,

para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

A obrigação do Município de repassar à instituição financeira os valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos, em razão de convênio para empréstimos consignados, constitui obrigação de fazer.

Os valores descontados dos servidores não integram o orçamento público, não se submetendo ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O inadimplemento do repasse pelo ente público configura descumprimento contratual, ensejando a exigibilidade imediata dos valores, independentemente da observância à sistemática de pagamento de dívidas públicas.

Recurso provido apenas para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 497 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 916, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.05.2016, DJe 28.09.2016; STF, RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.05.2017, DJe 11.09.2017 (Tema 231); TJPA, AI 0809749-17.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.08.2019; TJPA, ApCiv 0005228-02.2019.8.14.0138, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025; TJPA, ApCiv 0003423-50.2017.8.14.0084, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.12.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com data de 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou com o Município de Oeiras do Pará convênio para concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, mediante desconto em folha de pagamento, cabendo ao ente público o repasse dos valores à instituição financeira. Contudo, embora os descontos tenham sido efetivados, o Município não teria procedido ao repasse das quantias à instituição bancária, razão pela qual pleiteou a condenação ao pagamento dos valores já descontados e não repassados, no montante de R$ 121.920,35 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), bem como das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, com incidência de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, com esteio no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo (a) autor (a) para CONDENAR O MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ a realizar o repasse de o valor de R$19.597,23 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), referente ao Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento firmado com o autor.
Correção monetária pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo. Juros de mora desde o vencimento de cada prestação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no RE nº 453.740 e RE 870947 (Tema 810).
O promovido é isento de custas. Condeno-o, entretanto, ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa.
Em razão da quantia da condenação, a sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório.
Por outro lado, interposto recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoar e, em seguida, remetam-se os autos ao TJPA, com as cautelas de estilo.”

Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, julgados nos seguintes termos:

““(...)No caso, a obrigação de realização dos descontos futuros e repasse imediato sem enquadram nas obrigações de fazer. Todavia, em relação aos descontos passados, configura verdadeira obrigação de dar, na medida em que o Município tem a obrigação de pagar ao Banco Bradesco, conforme estabelecido em sentença. Nesse cenário, em relação a obrigação de fazer, de fato, o Município tem obrigação de realizar o repasse imediato das obrigações futuras.

Todavia, em relação as obrigações passadas, o pagamento do atraso deve ser dar na forma do artigo 100 da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a fim de determinar que o Município de Oeiras do Pará realize o repasse imediato das parcelas futuras que o Município vier a descontar na folha dos servidores [parcelas vincendas] no prazo contratual, sob pena de bloqueio nas contas municipais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), até que se cumpra a obrigação. O teor desta decisão fica fazendo parte integrante da sentença de ID. 103927427. (...)”

Inconformado com a sentença, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação.

No mérito, pontua que a sentença, ainda que tenha reconhecido parcialmente seu direito, incorreu em erro ao submeter o repasse das parcelas vencidas ao regime de precatórios, uma vez que os valores descontados dos servidores, conforme convênio firmado, jamais integraram o erário público, tratando-se de ingressos extraorçamentários. Sustenta que tal verba é de natureza privada, pertencente à instituição financeira, sendo o Município mero agente de repasse.

Argumenta que a obrigação discutida nos autos se refere a obrigação de fazer, consistente no repasse imediato de valores, e não a obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual não se aplica o artigo 100 da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 45 de Repercussão Geral, bem como diversas decisões do STJ e Tribunais Estaduais.

Reforça que a retenção indevida dos valores pelo Município caracteriza apropriação indevida de verba privada, violando o convênio firmado e a Lei Federal nº 10.820/2003, a qual obriga o empregador a realizar o repasse no prazo de até cinco dias úteis após o pagamento ao mutuário.

Invoca precedentes do STF e do STJ que reconhecem que valores oriundos de descontos consignados não se sujeitam à sistemática dos precatórios, uma vez que não constituem dívida da administração com recursos públicos, mas sim obrigação de repasse de verbas privadas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o afastamento da imposição do regime de precatórios ao caso concreto e a determinação do repasse imediato da quantia reconhecida, além de requerer que as futuras parcelas, ainda que vencidas, sejam igualmente objeto de obrigação de repasse direto, sob pena de multa.

Certificou-se nos autos que a parte recorrida, MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos entendendo que a demanda não versa sobre interesse público ou indisponível que justifique a intervenção do Parquet, pois trata de matéria patrimonial de cunho particular entre as partes, razão pela qual devolveu os autos sem emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso em apreço preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção, ou não, da sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO S.A., condenou o MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ ao repasse da quantia de R$ 19.597,23, mas submeteu o pagamento das parcelas vencidas ao regime do artigo 100 da Constituição Federal.

Importa destacar, de plano, que o objeto do presente recurso se limita à parte da sentença que determinou a submissão do repasse das parcelas vencidas ao regime constitucional de precatórios.

Com efeito, embora a r. sentença tenha corretamente reconhecido o inadimplemento do ente municipal quanto ao repasse de valores oriundos de descontos efetuados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos — valores esses destinados à quitação de empréstimos consignados —, incorreu em equívoco ao submeter referidas parcelas à sistemática prevista no art. 100 da Constituição, tratando-as como se fossem valores pertencentes ao erário.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, assim como a doutrina majoritária, é firme no sentido de que tais valores não integram o patrimônio público nem o orçamento municipal, razão pela qual não se submetem ao regime de precatórios. Trata-se, em verdade, de obrigação de fazer por parte do ente público, consistente no repasse imediato à instituição financeira dos valores que foram, por ele próprio, descontados dos vencimentos dos servidores públicos conveniados.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal já assentou, com a devida clareza, que o Município figura, nestes casos, como mero depositário dos valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos, em razão do convênio firmado para consignação em folha. Assim decidiu a Suprema Corte tanto na Ação Penal 916/AP, quanto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema 231 da Repercussão Geral), firmando a tese de que obrigações de fazer assumidas por ente público, não vinculadas a condenações pecuniárias propriamente ditas, não estão submetidas ao art. 100 da Constituição Federal. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito
próprio. 2. No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco
. (...)

(AP 916, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2016, DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART.
100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.

1
. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita
. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5.
Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa
. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)

Quanto a desnecessidade de observância ao regime de precatórios para determinação de repasse de parcelas atrasadas relacionada a convênio firmado entre instituição financeira e ente municipal, destaca-se os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO . CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BANPARÁ. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DE REPASSE . PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1 - A controvérsia dos autos consiste em verificar se a obrigação cominada pela decisão agravada deveria estar vinculada a expedição de precatórios para seu adimplemento, consoante art . 100 e seguintes da Constituição Federal.
(...) .
4-Existência de contrato firmado entre o município Agravante e o Banco Agravado, onde consta a obrigação do Município em efetuar os descontos e repassá-los ao Banco credor, de forma que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal, não havendo que se falar na necessidade de submissão ao regime de precatório para que haja o repasse de referidos valores. PRECEDENTES. 5-Sobre os valores descontados dos contracheques de servidores para pagamento de empréstimos consignados, o STF no julgamento da Ação Penal 916-AP, corroborou o entendimento de que o Município é mero depositário das contribuições. 6-O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573872, com repercussão geral reconhecida, em que a União alegava que a execução de sentença condenatória determinando a obrigação de fazer deveria seguir critérios fixados no artigo 100 da Constituição Federal, para o pagamento de precatórios (trânsito em julgado da sentença judicial, previsão orçamentária e ordem cronológica para pagamento) e não os dispositivos do CPC, entendeu que na obrigação de fazer, prevista no CPC, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal . 7-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão proferida no 1º grau não é útil e necessária à concretização da pretensão autoral, não tendo demonstrado a existência de ilegalidade na decisão guerreada, bem como a coexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade das alegações, uma vez que é mero depositário do valor descontado dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, valores estes que sequer integram o orçamento municipal. 8-Agravo de Instrumento conhecido e não provido(...)

(TJ-PA - AI: 08097491720188140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO.
TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Anapu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, com fundamento em contrato de prestação de serviços bancários, no qual o ente público se obrigava a efetuar descontos em folha e repassar valores ao banco a título de quitação de empréstimos consignados contraídos por seus servidores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o convênio firmado entre o Município e a instituição financeira constitui título executivo extrajudicial apto à execução
; (ii) saber se a ausência de apresentação das autorizações individuais dos servidores impede a exigibilidade do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O contrato administrativo firmado entre o Município e o Banpará, acompanhado da comprovação do inadimplemento da obrigação de repasse dos valores descontados dos servidores, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC. 4
. A obrigação assumida pelo ente público é de fazer, consistente no repasse dos valores já descontados, que não integram o orçamento público, o que afasta a necessidade de observância ao regime de precatórios .
5. É firme a jurisprudência do STF e deste Tribunal no sentido de que tais valores têm natureza de verbas de terceiros, cuja retenção indevida configura inadimplemento contratual e responsabilidade civil objetiva. 6. A ausência de prova, pelo Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conduz à improcedência dos embargos . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1 . O convênio celebrado entre ente público e instituição financeira, prevendo descontos em folha de pagamento e repasse de valores para quitação de empréstimos consignados, constitui título executivo extrajudicial.
2. A retenção dos valores descontados dos servidores e não repassados à instituição financeira configura inadimplemento contratual e não exige observância ao regime de precatórios.

(...)

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 00052280220198140138 28741822, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Processual Civil. Remessa Necessária e Apelação Cível. Ação de Obrigação De Fazer. Empréstimo Consignado. Parcelas Não Repassadas Pelo Município. Repasse Devido. Obrigação De Fazer. Desnecessidade De Observância Ao Regime De Precatórios. Honorários Fixados Em Liquidação.
Recurso Parcialmente Provido
.

I – Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Banco Apelante.

II-Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar (i) o direito do Apelante aos repasses não realizados a título de parcelas descontadas nos contracheques dos servidores públicos que contrataram empréstimos consignados; (ii)
verificar a necessidade de reforma da sentença sobe a alegação de que o repasse ao Apelante de toda a quantia já descontada dos seus servidores deve ser forma imediata, reconhecendo que a presente ação se constitui em uma obrigação de fazer, uma vez que os valores em discussão não pertencem ao erário público e, não estão sujeitos ao regime de precatório,
(iii) além de verificar a insurgência quanto aos honorários arbitrados.

III- Razões de decidir

(...)

5-Natureza de Obrigação de Fazer. Os valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal, não se mostrando necessária a submissão ao regime de precatório para que haja o repasse de referidos valores, sendo o Município é mero depositário das contribuições. Precedentes do STF, deste E. Tribunal e da jurisprudência pátria.

6- Sentença reformada para que seja reconhecida a natureza de obrigação de fazer da pretensão julgada procedente de repassar os valores retidos em folha de pagamento de seus servidores em razão da contratação dos empréstimos consignados com o Banco Apelante, uma vez que o Município é mero depositário do valor descontado dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, valores estes que sequer integram o orçamento municipal.

(...)

IV-Dispositivo

8-Apelação conhecida e parcialmente provida.

____________________

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003423-50.2017.8.14.0084 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 )

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o Município firmou o convênio com a instituição financeira, efetuou os descontos diretamente nos contracheques dos servidores públicos, e, por fim, não efetuou o repasse à instituição bancária, configurando o inadimplemento da obrigação assumida contratualmente.

Diante do exposto, conclui-se que os valores objeto da controvérsia, por resultarem de descontos efetivados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, e por estarem vinculados a obrigação de repasse decorrente de convênio regularmente celebrado entre as partes, não integram o patrimônio público nem se confundem com receitas orçamentárias, constituindo, portanto, obrigação de fazer, insuscetível de submissão ao regime de precatórios

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025